Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705209-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E S P A C H O À agravante, sobre a petição de ID 46205313, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator